Tribunal: TJDFT
Processo: 0708066-28.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão. Rediscussão de matéria já decidida. Inexistência de vício no acórdão. Embargos de declaração não acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a extinção de cumprimento individual de sentença coletiva por ilegitimidade ativa. O embargante alega omissões quanto à legitimidade ativa, à representatividade sindical, à análise de documentos juntados em grau recursal e à necessidade de enfrentamento específico das teses suscitadas, inclusive para fins de prequestionamento, requerendo efeitos infringentes ou manifestação expressa sobre os dispositivos invocados.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da legitimidade ativa e da representatividade sindical; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à apreciação dos documentos juntados em grau recursal; (iii) determinar se há deficiência de fundamentação por ausência de enfrentamento específico de teses e dispositivos legais, inclusive para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial, não se prestando, contudo, à substituição do acórdão embargado nem à revisão dos fundamentos da decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração restringe-se aos casos em que o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso concreto, ou quando incorre em qualquer das condutas previstas no art. 489, § 1o, da mesma norma processual.
5. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões ou teses jurídicas suscitadas pelas partes, bastando que, da análise dos autos, encontre fundamentos suficientes para formar sua convicção, sendo-lhe exigido enfrentar apenas as matérias capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
6. Ainda que manejados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar amparados em alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1o, IV; CDC, art. 18, § 1o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1982386, 0712933-52.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20.03.2025.